Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0701611-43.2020.8.07.9000 DESPACHO Verifico o cumprimento[1] da determinação de recolhimento do preparo em dobro[2]. Assim, tendo em vista que não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20977404 e 20977405. [2] Id. 20820028.